Tribunal: STF
Processo: HC 246943
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra a decisão, proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 918.486/SP (e-doc. 11).



    2. Consta dos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, da imputação da conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 5).



    3. O Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal perante o Tribunal de origem, que deu provimento ao apelo ministerial para condenar o paciente à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 8).



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, não tendo a Ministra Relatora dele conhecido (e-doc. 9). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a insuficiência dos elementos probatórios para a condenação. Aduz que a diligência efetuada no domicílio não fora motivada por suspeita quanto à prática do tráfico de drogas, senão por uma outra investigação, envolvendo um homicídio. Assinala que, após a busca domiciliar, não foi ouvida nenhuma testemunha, tampouco realizada qualquer diligência, que confirmasse se tratar, ali, de um ponto de comércio de entorpecentes. Assevera estar evidenciado nos autos, a partir das provas testemunhais produzidas, que o paciente é mero usuário de drogas. Pontua a existência de registo criminal alusivo à infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2003.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a desclassificação da conduta imputada ao paciente para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No voto condutor do acórdão, a Ministra Relatora, sem adentrar a matéria de fundo, destacou não ter havido impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a atrair a incidência do enunciado nº 182 da Súmula do STJ. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Ademais, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Por todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator